Tribunal: TJMT
Processo: 0009883-14.2013.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009883-14.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCINO MANFROI - CPF: 028.422.389-15 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), IRACEMA BERLATTO MANFROI - CPF: 795.257.501-59 (APELANTE), GINEZ CARMONA RUIZ - CPF: 324.861.898-15 (APELADO), FERNANDO ANTUNES PARUSSOLO - CPF: 344.731.868-65 (ADVOGADO), CLEBER ROGERIO BELLONI - CPF: 164.603.548-80 (ADVOGADO), ZULEIDE NAZARI CARMONA (APELADO), JOSE FARAH (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDERLEY GODOY JUNIOR - CPF: 121.165.788-41 (ADVOGADO), KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE FERRO - CPF: 302.015.488-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA - IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER USUCAPIDA NA MATRÍCULA TRAZIDA NOS AUTOS - PERÍCIA INCONCLUSIVA - ÁREA SUPOSTAMENTE DESMEMBRADA DE OUTRA - AUSÊNCIA DE PROVAS - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MODIFICAÇÃO NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a ilegitimidade de parte, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ALCINO MANFROI E OUTRA em face da sentença, de ID 156189373, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0009883-14.2013.8.11.0040, manejada em desfavor de ESPÓLIO DE GINEZ CARMONA RUIZ e outros., julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, de ID 156189374, os apelantes alegam que o feito foi extinto com resolução do mérito de forma equivocada, uma vez que não foi analisado o mérito da demanda.

No mérito, pretendem a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 156189379 pela Defensoria Pública do Estado, como curadora especial dos réus José Farah e esposa, citados por edital, por meio das quais os apelados defendem o desprovimento do recurso.

Os apelados, Espólio de Ginez Carmona Ruiz e Zuleide Nazari Carmona, apresentaram contrarrazões no ID 156189380, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos apelantes em face de Ginez Carmona Ruiz e sua esposa, bem como em face de José Farah e sua esposa, asseverando que exercem a posse manda, pacífica e ininterrupta há mais de 30 anos de uma área de terras rurais de 415 hectares denominada Fazenda Manfroi, em Sorriso-MT, com limites e confrontações discriminados na petição inicial.

Esclarecem que, por escritura pública de compra e venda, adquiriram o imóvel de Jacob Libero Marangoni em julho de 1976, sendo que, desde então, passaram a explorar o imóvel. Todavia, com o passar do tempo, constataram que exerciam a posse sobre uma área maior que aquela objeto da escritura de compra e venda.

Aduzem que foi emitido título de domínio do imóvel por Derna Furchio, de uma área maior de 9.898 hectares, registrado primitivamente sob o nº 15175 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá-MT.

Todavia o imóvel foi transferido à Ginez Carmona Ruiz sob o nº 2892 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, referente a uma área de 5238 hectares, e para Iltro Quintilhano sob o nº 8585 do CRI de Sorriso, referente a uma área de 4659 hectares.

Posteriormente, houve um desmembramento da área da Matrícula nº 2892, o que ensejou a abertura da Matrícula nº 3234 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, e nesta operação o imóvel perdeu as características originárias de confrontação.

Após um novo desmembramento, registros nº s 1891 e 1892 do 6º Ofício de Cuiabá, em nome de José Farah, outras características foram perdidas, eis que em tais registros consta o Ribeirão Sofrimento, localizado no Município de Vera.

Com tais fundamentos, os apelantes ajuizaram a presente usucapião extraordinária.

De outro norte, os requeridos Ginez Carmona Ruiz e sua esposa alegaram ser parte ilegítima para figurar no polo passivo no presente usucapião, já que não possuem qualquer relação de propriedade, posse ou, ainda, qualquer outra relação econômica com área a ser usucapida. Destacam que não são proprietários da área desde 1977, quando efetuaram a venda a Dagoberto Teixeira.

Em contestação, a Defensoria Pública do Estado, aduziu que mesmo não tendo havido a transferência do acervo para a nova serventia, as matrículas e transcrições referentes a imóveis da nova circunscrição continuam no acervo da serventia de origem, a qual pode continuar a praticar atos de averbação, nos termos do art. 169, I, da LRP.

O art. 27 da Lei nº 6015/73 estabelece que em caso de criação de novo cartório, enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. E o parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que o arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe, vejamos:

“Art. 27. Quando a lei criar novo cartório, e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício.

Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe.”

O inciso I do art. 169 do mesmo diploma legal dispõe que as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição,
in verbis:

“Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 desta Lei são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel, observado o seguinte:

I - as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso I do § 1º e no § 18 do art. 176 desta Lei;”

“Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura de matrícula;

§ 18. Quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para a abertura de matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias.”

“Art. 170 - O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório.”

In casu,
deixou o autor de trazer aos autos as matrículas desmembradas referentes à área usucapienda, o que nos permitiria identificar a regularidade do polo passivo da ação.

Os autores/apelantes deveriam ter promovido buscas na área usucapienda junto à serventia de Sorriso, uma vez que eles mesmos noticiam a existência desses desmembramentos das matrículas do 6º CRI de Cuiabá, o que evidentemente levou a uma indicação errônea do polo passivo da demanda, por alienação posterior da área em comento.

Os proprietários da matrícula que se pretende usucapir venderam os imóveis em 1976, consoante documentação trazida pelos próprios autores quando da inicial. E não se soube precisar quem são os atuais proprietários do local, além do mais, um dos supostos réus foi citado por meio de edital, sem esgotar as tentativas de citação pelo meio pessoal, sendo representado por curadoria especial da Defensoria Pública.

O próprio topógrafo subscritor do parecer técnico apresentado pelos autores enfatizou a impossibilidade de identificar o proprietário da área usucapienda, dizendo que:

“[...] Aponto como matrícula incidente sobre o imóvel usucapiendo a matrícula nº 2892 do 6º Ofício de Cuiabá, sendo certo a incidência. Diante das vendas ocorridas em desconformidade com a Lei, nao consigo apontar um réu na presente demanda, mas aponto a matrícula de incidência, devendo figurar todos os envolvidos como réus, ou seja, aponta-se como proprietário da matrícula 2893, GINEZ CARMONA RUIZ e proprietário das áreas em desconformidade com o registro anterior JOSÉ FARAH. Não consigo apontar um dos dois, pois ambos estão relacionados, um por ser objeto do registro legal e outro por vendas de forma irregular [...]”
.

Dessa forma, levando em consideração a situação aqui exposta e a realidade da Comarca de Sorriso, há risco de duplo registro e, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e eventual declaração de nulidade, agiu acertadamente o Juízo
a quo
em extinguir o feito dado a existência de dúvidas objetivas quanto a quem haveria de figurar no polo passivo diante da documentação encartada nos autos.

Todavia, entendo que houve uma contradição no tocante à fundamentação e ao dispositivo trazidos na referida sentença.

Isso porque a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito.

O art. 485, IV e VI, do CPC, determinam que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024